Tribunal: TJDFT
Processo: 0724804-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724804-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: JOANA FERREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos do processo no 0730330-84.2021.8.07.0016, movido em desfavor de JOANA FERREIRA DE ARAÚJO, determinou o arquivamento provisório dos autos (ID 93679008, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator